Tribunal: TJES
Processo: 0001484-06.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001484-06.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDINEI MARQUES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DEFERIMENTO TÁCITO – OMISSÃO DO §3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
Caso concreto em que a parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido.

2.
Na esteira do entendimento do c. STJ, a
declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração
. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor.

3
.
Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo
a quo
quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade
CONHEÇO
do apelo passo ao enfrentamento das razões recursais como segue.

Discute-se, neste recurso, tão somente a condenação da parte ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios
sem que fosse apreciado o pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso (id. 7040369) alegando, em síntese, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo à própria subsistência.

Ao que se verifica, não houve impugnação das partes quanto aos demais capítulos sentenciais e as contrarrazões não se prestam a impugnar a alegada hipossuficiência.

Pois bem.

A parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos, conforme observa-se às fls. 16/17 dos autos originários (id. 7040353). Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado
a quo
se manteve silente sobre o pedido.

Vale ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no recurso AREsp nº 440.971/RS, definiu que, nos casos em que o Poder Judiciário for omisso quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a dúvida advinda de tal omissão deve atuar em favor da parte que requereu o benefício, presumindo-se o seu deferimento tácito.

Para o relator do recurso, Ministro Raul Aráujo, a
declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração
.

Vejamos casos semelhantes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CONCESSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
A ausência de indeferimento expresso, pelo Tribunal de origem, do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial, enseja a presunção de concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou.
(Precedentes: EDcl no RMS 30.651/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010; RMS 28582/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.470.195/MG, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 10/11/2014).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSENTE INDEFERIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO. CONCESSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem entendimento pacífico de que a declaração de pobreza com o intuito de obter o benefício da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário. Precedentes. 2. Do entendimento acima decorre que,
não analisado o pedido, como é o caso dos autos, prevalece a presunção inicial, já que ausente prova em sentido contrário. Assim, feito o pedido expresso pela parte, com a declaração de pobreza, a ausência de sua análise só pode levar à presunção de que a parte está sob o pálio da justiça gratuita.
Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.285.116/DF, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 19/12/2011).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PARA O ENCARGO DE JUIZ LEIGO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS MEMBROS DO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPEIÇÃO, DEVER DA PARTE DE ALEGAR NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. INSCRIÇÃO PARA O CERTAME. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DEFINITIVO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL HÁ MAIS DE 05 ANOS. ART. 7.º DA LEI N.º 9.099/95. REVOGAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 45/04. INEXISTENTE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Formulado o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, mas não apreciado pela Corte do origem, milita em favor da parte que alegou ser hipossuficiente a presunção de deferimento.
(...) 9. Recurso ordinário desprovido. (RMS 24.147/PB, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 6/4/2011).

AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO ANTES DE SE DECLARAR A DESERÇÃO DO RECURSO - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, se não houver indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial, presume-se a concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou.
2. Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas. 3. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido nos moldes da Lei 1.060/50. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para afastar a pena de deserção e determinar a reinclusão do feito em pauta de julgamento. (EDcl no RMS 30.651/PA, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 13/5/2010)

“JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. DECISÃO IMPLÍCITA. DESERÇÃO. I. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
II. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor.
Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 925.411/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 23/3/2009).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

No mesmo sentido, casos semelhantes julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA TACITAMENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Inicialmente cumpre pontuar que o recurso em voga está albergado pela assistência judiciária gratuita pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. Ademais, o benefício da assistência judiciária gratuita não impede a condenação nos ônus sucumbenciais, contudo, vale a ressalva da suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. II - A despeito da intimação realizada pelo Diário de Justiça, certo é que a Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal conforme artigo 186, §1º do CPC. Ademais, a Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial preceitua que a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônica não substitui intimação ou vista pessoal. III – Apelação conhecida e parcialmente provida. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5010404-86.2021.8.08.0035. Classe: APELAÇÃO CÍVEL Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data de Julgamento 21/10/2022.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. AJG. DEFERIMENTO TÁCITO., OMISSÃO DE RESSALVA DO §3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA. VÍCIO SANADO PELO ÓRGÃO AD QUEM. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. LABOR PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A parte Autora, ora Apelante, pleiteou a concessão da benesse da gratuidade quando do ajuizamento da demanda, acostando declaração de hipossuficiência que, como sabido, possui presunção relativa de veracidade quando deduzida por pessoa física/natural (§3º do art. 99 do CPC). Durante todo o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se silente sobre o pleito, o que faz presumir seu deferimento de forma tácita, consoante jurisprudência do C. STJ. Diante deste panorama, em meu sentir, o juiz primevo apenas foi omisso quanto à ressalva disposta no §3º do art. 98 do diploma processual civil, vício este que poderia ter sido corrigido através de embargos de declaração, sem prejuízo da análise por esta Corte, vide art. 1.013, §3º, III do CPC. II - A meu ver, não foram cumpridos os dois requisitos legais necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade, quais seja, (i) imóvel de até quatro módulos fiscais e (ii) labor familiar. É dizer, a credora não demonstrou que a referida propriedade é trabalhada por sua família, ônus que lhe é imposto por força do art. 373, I do CPC e do entendimento jurisprudencial ao qual filio-me. III – Pedido de dedução da penhora que não fora apresentado na exordial dos embargos, razão pela qual consiste em inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento ante a impossibilidade de supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para sanar a omissão. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0009138-32.2014.8.08.0024. Magistrada: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data de Julgamento 21/03/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO RECURSAL ALUSIVO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, é cabível o Recurso de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, analisando o contexto da tramitação do presente Recurso, denota-se que, originariamente, o Recorrente formalizou a interposição de Agravo de Instrumento, pugnando, preliminarmente, pelo deferimento de assistência judiciária gratuita, firmando declaração de hipossuficiência, declarando não ostentar recursos suficientes no sentido de arcar com os ônus decorrentes da tramitação do processo, sendo-lhe deferida a assistência judiciária gratuita ainda em primeiro grau. III. Diante das referidas alegações, bem como do cotejo dos demais elementos dos processo, mormente em razão de objeto dos autos originários consistir em impugnação de eliminação de Processo Seletivo do programa de residência multiprofissional, cuja bolsa compreende o valor de pouco mais de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), os recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno restaram formalmente apreciados em seus méritos, sem qualquer determinação no sentido de que o mesmo recolhesse o preparo recursal. IV. Subsistiu, no caso sub examem, a figura do deferimento tácito da gratuidade de justiça, não havendo se falar, nesse sentido, em qualquer omissão a respeito. V. Considerando que o deferimento tácito não enseja preclusão acerca da apreciação do requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, impõe-se o acolhimento da pretensão aclaratória, exclusivamente, para consignar que o Recorrente encontra-se assistido pela Assistência Judiciária Gratuita. VI. Recurso conhecido e provido sem efeito modificativo. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001588-26.2021.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento 29/06/2022.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO MM. JUIZ DE 1º GRAU – DEFERIMENTO TÁCITO – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (STJ, EAREsp nº 731.176/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 22/3/2021). 2. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo. 3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 5. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 6. Recurso provido. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0003249-51.2015.8.08.0028. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data de julgamento 30/04/2024.

Desta forma, entendo que a parte autora não pode ser prejudicada por omissão do magistrado
a quo
, até mesmo pelo fato de inexistirem elementos probatórios capazes de afastar a presunção de veracidade dos documentos encartados nos autos às fls. 16/17 dos autos originários (id. 7040353).

Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo
a quo
quanto ao pedido,
implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita
formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso tão somente para sanar a omissão do dispositivo da Sentença objurgada quanto à ressalva de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º do CPC, a ser observada em favor da Requerente/Apelante.

Considerando que o julgamento deste recurso não promoveu alteração na condenação sucumbencial, mantenho-a, ressaltando, tão somente, a aplicação do art. 99, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.